Tribunal: TJDFT
Processo: 0721025-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0721025-65.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVES E GAMA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifico que não foi juntado aos autos o comprovante de preparo da apelação. Intime-se a apelante para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007 § 4o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator